Tribunal: TJMT
Processo: 1008366-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008366-33.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LINDYELLEN CRISTINA MAGALHÃES DE ARRUDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: JOSUÍNO DE CAMPOS SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada LINDYELLEN CRISTINA MAGALHÃES DE ARRUDA, em benefício de JOSUÍNO DE CAMPOS SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
A impetrante relata, em síntese, que o paciente cumpre pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado na Penitenciária do Carumbé, em Cuiabá.
Aduz que o paciente é diabético, hipertenso e já passou por tratamento de tuberculose, razões pelas quais requer a concessão da ordem liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, ante o risco eminente de contágio pelo COVID-19, conforme Recomendação no 62 do CNJ, de 17 de março de 2020.
Sustentam ainda que o paciente apresenta bom comportamento dentro da unidade prisional, com prazo próximo a progressão de regime, haja vista que já cumpriu boa parte de sua pena, estando recluso desde 2015, e no momento aguarda a confecção do seu cálculo de pena para que possa usufruir do benefício de progressão para o regime semiaberto, conforme PEP n° 0011203-59.2014.8.11.0042.
Ainda pontua que como o paciente é portador de doenças crônicas, necessita de remédios de uso controlado, que são levados por sua mãe, idosa, até a unidade prisional.
Assim, postula a concessão da ordem de habeas corpus, com concessão da liberdade provisória do paciente, ou seja, determinada a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.
É o necessário. Decido.
De início, observo que não há nos autos demonstração de que a matéria foi apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, haja vista que a impetrante não juntou cópia do ato coator, sendo certo que os únicos documentos colacionados foram os prontuários com registros de atendimento do paciente pela enfermagem do sistema prisional, do período de 2018 a 2019 (id.39543488) e um comprovante de residência (id. 38314991), lista com detentos diabéticos e hipertensos (id. 39543482) e uma receita médica (id. 39543486).
Nesse aspecto, importa destacar que no âmbito da presente ação constitucional, conquanto impossível proceder à dilação probatória é autorizado o exame de prova pré-constituída, o que não foi possível no caso presente, em que os autos não estão suficientemente instruídos com as informações necessárias ao julgamento do writ, o que obsta nesta fase preambular, o exame de plano, do alegado constrangimento ilegal, haja vista que dependente de melhores elementos de convicção a serem propiciados com as informações da autoridade dita coatora.
Destaco ainda que não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência com o objetivo de conter a infecção comunitária pelo Covid-19, é certo que o artigo 5o da Recomendação no 62 do CNJ, traz instruções específicas aos juízes das Varas de Execuções Penais, a saber, a possibilidade de concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, ocorre que para tanto é imprescindível o exame pormenorizado dos requisitos legais, o que a princípio, não é cabível no âmbito desta ação mandamental, a qual não pode servir de sucedâneo recursal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator